Tribunal: TJBA
Processo: 0501228-88.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501228-88.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANIRA DOS SANTOS GUSMAO

Advogado(s)
:
DANILO FERNANDES CHRISTOFARO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. EDITAL Nº 001/2019. CONCURSO PARA PROFESSOR DE PORTUGUÊS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, FACE À MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PRECÁRIOS PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.